Tribunal: TJSP
Processo: 2118519-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de aluguéis de imóvel. Devedor alega que o bem está locado e reside em outro imóvel onde paga aluguel. Presunção de que o aluguel constrito recebido pela locação do imóvel do coexecutado vem sendo revertido para o custeio de sua atual moradia. Bem de família. Reconhecimento, no caso. Comprovação nesse sentido. Existência do contrato de locação do imóvel

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de aluguéis de imóvel. Devedor alega que o bem está locado e reside em outro imóvel onde paga aluguel. Presunção de que o aluguel constrito recebido pela locação do imóvel do coexecutado vem sendo revertido para o custeio de sua atual moradia. Bem de família. Reconhecimento, no caso. Comprovação nesse sentido. Existência do contrato de locação do imóvel onde o executado mora atualmente e do contrato de locação do imóvel próprio a terceiro. Ausência de rendimento comprovado pelas próprias diligências frustradas constantes nos autos. Impenhorabilidade configurada. Levantamento da penhora. Recurso provido para esse fim.